Tribunal: TJSP
Processo: 2089247-55.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Reclamação – apresentação contra decisão do Juízo da 2a Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Taubaté – determinação de suspensão do processo nos termos do art. 313, V, "a", do CPC – suposto descumprimento de decisão monocrática de Desembargador deste OE que revogou, em sede de reconsideração de liminar, decisão anterior que ordenara a sustação do feito – veiculação de

Ementa:
Reclamação – apresentação contra decisão do Juízo da 2a Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Taubaté – determinação de suspensão do processo nos termos do art. 313, V, "a", do CPC – suposto descumprimento de decisão monocrática de Desembargador deste OE que revogou, em sede de reconsideração de liminar, decisão anterior que ordenara a sustação do feito – veiculação de reclamação como sucedâneo de recurso – impossibilidade – extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – carência de ação por falta de interesse de agir pertinente à reclamação – cabimento da medida restrito às hipóteses do art. 988 do CPC – inocorrência, no caso, da situação do art. 988, II, do CPC – decisão, de todo modo, quer não desafiou a autoridade de decisão desta Corte